Tribunal: TJMT
Processo: 0006919-63.2019.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006919-63.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR DONIZETE FABRIS - CPF: 181.376.441-72 (APELANTE), LAIO DAYAN RODRIGUES - CPF: 043.730.611-90 (ADVOGADO), CAROLINE SCANDELARI RAUPP - CPF: 065.118.579-30 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 036.617.831-81 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI AGUIAR - CPF: 019.470.371-10 (APELANTE), LUCIO ROGERIO PAES DA SILVA - CPF: 503.828.291-15 (ASSISTENTE), UELINGTON LEANDRO FERREIRA - CPF: 016.780.181-39 (ASSISTENTE), EDIVALDO BRAZ DA SILVA - CPF: 496.601.441-72 (ASSISTENTE), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), FERNANDO FERRARI AGUIAR - CPF: 019.470.371-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal. Apelação criminal. Peculato. Incompetência do Juízo por prerrogativa de foro. Conclusão da fase instrutória. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP –. Reiteração delitiva. Requisitos não preenchidos à época da sentença. Preliminares rejeitadas. Mérito. Suficiência de provas para responsabilização penal. Redução da pena-base. Reconhecimento da atenuante da confissão. Readequação das penas. Substituição da sanção corporal. Preenchimento dos requisitos. Cabimento. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que o
condenou por peculato a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto,
visando
a anulação da sentença, ANPP ou absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena corporal ao mínimo legal e substituição por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

1)
Incompetência do Juízo por prerrogativa de foro; 2) cabimento de oferta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP;
3) insuficiência de provas para condenação; 4) valoração negativa da culpabilidade em elementos inerentes ao tipo penal; 5) desproporcionalidade na exasperação da pena-base; 6) caracterização da atenuante da confissão; 7) substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. A nova orientação do c. STF sobre o foro por prerrogativa de função firmada no julgamento do HC nº 232.627/DF, expressamente, ressalva os atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior, não impondo a anulação ou o deslocamento das ações que se encontram com a instrução processual, na fase de alegações finais.

2.
A existência de outras ações penais por crimes contra a Administração Pública constitui fundamento idôneo para obstar a celebração de ANPP, à época da prolação da sentença, sem prejuízo de reexame da pertinência quando “
alterado o quadro fático jurídico”
no julgamento do recurso interposto (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040).

3. O peculato
configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública,
“empregando-a em fins outros que não o próprio. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não”

(Lição doutrinária citada -
Código Penal Anotado. 6ª ed. Bahia: Juspodium, 2013, p. 634).

4. O desvio de valores por parlamentar autoriza a elevação da pena-base a título de culpabilidade (STJ, EDcl no REsp n. 1.989.394/PR). O peculato praticado por agente político (deputado estadual),
“no exercício da legislatura, a quem o eleitor depositou confiança, [...], demonstra especial reprovabilidade da conduta, a justificar o incremento da pena pela acentuada culpabilidade.”
(STJ, HC nº 418.919/PB)

5. A exasperação da pena-base,
“pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro.”
(STJ, AgRg no HC n. 696.586/RJ)

6. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (STJ, AgRg no AREsp 1775860/SP, AgRg no REsp 1664126/AL). Tratando-se de confissão qualificada, afigura-se cabível
“a adoção de fração de 1/7 (um sétimo) para [...] preservar a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.148.978/MG)

7.

A reprimenda igual a 2 (dois) anos de reclusão, a
“primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomendam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.”
(TJMT, AP 1009099-17.2021.8.11.0015)

IV. Dispositivo e teses

Recurso parcialmente provido para readequar as penas por peculato a

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, com suspensão do trânsito em julgado para oportunizar ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP.

Teses de julgamento
:

1. A redefinição do foro por prerrogativa de função firmada no julgamento do HC nº 232.627/DF pelo c. STF não alcança processos com instrução processual encerrada, em fase de alegações finais, notadamente para evitar “
a instabilidade do sistema”
e inibir “
deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, de prescrição”.

2.

O peculato configura-se com o desvio da coisa pública para finalidade diversa da legalmente prevista, sendo prescindível a obtenção de lucro ou vantagem efetiva pelo agente.

3. O desvio de recursos públicos por deputado estadual autoriza a valoração negativa da culpabilidade e elevação da pena-base.

4. A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve observar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, salvo fundamentação concreta que justifique parâmetro diverso.

5. Na hipótese de confissão qualificada, apresenta-se adequada a redução da pena na fração de 1/7 (um sétimo).

6.
A pena corporal deve ser substituída por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’), quando preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

7. Se
alterado o quadro fático jurídico, afigura-se pertinente a suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
da ANPP (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040).

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 312, art. 33, §2º, “c”, art. 44, III, art. 65, III, “d”. CPP, art. 28-A.

Jurisprudência relevante
: STF, HC 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 12.3.2025; STF, AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, Inq. 687-QO, Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.8.1999; STF, HC 247102 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 2.7.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.600.503/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.9.2025; STJ, PET no RHC 224.744/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.11.2025; STJ, EDcl no REsp 1.989.394/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.12.2023; STJ, HC 418.919/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.3.2018; STJ, AgRg no HC 706.140/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 6.4.2022; STJ, AgRg no REsp 2.148.978/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 3.9.2025; TJMT, NU 0008062-95.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 5.5.2020; TJMT, NU 0004815-14.2012.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 28.5.2020; TJMT, AP 1009099-17.2021.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 11.2.2025. TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 -Des. Franklin Higino Caldeira Filho – p. 29.8.2024.

Doutrina
:
CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6ª ed. Bahia: Juspodium, 2013, p. 634.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006919-63.2019.8.11.0064 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GILMAR DONIZETE FABRIS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 0006919-63.2019.8.11.0064), que o condenou por peculato a 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto - art. 312,
caput,
do CP - (ID 307476452).

O apelante suscita: 1)
incompetência do Juízo por prerrogativa de foro;
2) cabimento de oferta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. No mérito, sustenta que:

1) o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação; 2) a valoração negativa da culpabilidade estaria fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal; 3) o aumento da pena-base seria desproporcional; 4) “
nunca negou a autoria das acusações [...], limitando-se a indicar não serem os fatos ilícitos”,
a caracterizar a atenuante da confissão; 5) faria jus à substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença, oportunizado o oferecimento de ANPP e, “
caso reste infrutífera a concessão desse benefício
”, absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena corporal ao mínimo legal e substituída por restritivas de direitos (ID 321339863).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 326108368).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela
“rejeição das preliminares e [...] desprovimento do Recurso [...], mantendo-se a sentença [...] em todos os seus termos”

(Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça - Coordenador do NACO (Portaria nº 063/2025-PGJ – ID 337819388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FORO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [GILMAR DINIZETI FABRIS] argui incompetência do Juízo singular [3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis] por prerrogativa de foro sob a assertiva de que, à época do fato, era Deputado Estadual, a atrair o entendimento do c. STF no julgamento do
Habeas Corpus
nº 232.627/DF.

Vejamos.

A presente ação penal tramitou, inicialmente, perante este e. Tribunal, em razão de que, à época do oferecimento da denúncia, o apelante GILMAR DINIZETI FABRIS exercia o cargo de Deputado Estadual, fazendo jus, portanto, ao foro por prerrogativa de função.

Encerrado o seu mandato, foi reconhecida a cessação da competência originária deste e. Tribunal, em 16.5.2019, e os autos foram remetidos ao Juízo de primeira instância (ID

307475870- fls. 60/61).

O Juízo singular [3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis] encerrou a instrução processual em 16.5.2024, oportunidade na qual o codenunciado Fernando Ferreira Aguiar [ação desmembrada – PJe nº 1019232-18.2025.8.11.0003 - ID 307476455] e o apelante GILMAR DINIZETI FABRIS, bem como seus respectivos advogados [Wilson Lopes, OAB/MT 7396-B e Nanda Luz Soares Quadros, OAB/MT 19494-O] foram intimados para apresentar alegações finais (ID

307476401).

O órgão do Ministério Público apresentou suas alegações finais em 21.6.2024; a Defesa de Fernando Ferrari Aguiar, em 1º.7.2024 (ID 307476404 e ID 307476406), sendo que o apelante GILMAR DONIZETE FABRIS não apresentou alegações finais, mesmo após ter sido intimado para regularizar sua representação processual, em decorrência do falecimento de sua advogada
[
Nanda Luz Soares Quadros, OAB/MT19494-O – ID 307476408].

Após tentativas de intimação do apelante [GILMAR DONIZETE FABRIS], o Juízo singular decretou sua revelia, em 28.2.2025 (ID 307476439).

A Defensoria Pública foi nomeada para representá-lo e apresentou alegações finais, em 18.4.2025, quando arguiu a tese de incompetência por prerrogativa de foro, à luz do entendimento firmado
no julgamento do
Habeas Corpus
nº 232.627/DF pelo c. STF (ID 307476445).

Pois bem.

O julgamento do HC nº 232.627/DF, concluído pelo Plenário do c. STF em 12.3.2025, embora tenha redimensionado a compreensão acerca do foro por prerrogativa de função
[“os crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício
”], expressamente, ressalva os atos praticados sob a égide da jurisprudência anterior, não impondo a anulação ou o deslocamento das ações que se encontrem
com a instrução processual concluída, na fase de alegações finais
, consoante os balizamentos externados nos

“
Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso
".

Nessa linha intelectiva, integra-se os fundamentos apresentados pelo Juízo singular sobre a matéria, na sentença e nos embargos de declaração, como razões de decidir
per relationem:

“[...]a questão relativa à prerrogativa de foro em sede criminal experimentou significativa evolução jurisprudencial no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal, culminando com o julgamento do Habeas Corpus nº 232.627/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual foi fixada tese de repercussão geral que estabelece os contornos definitivos da matéria.

Consoante a novel orientação pretoriana firmada pela Suprema Corte, restou assentado que
"a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso".
[...]

A interpretação sistemática dos precedentes da Suprema Corte revela que a ressalva constante da tese fixada no HC 232.627/DF - " A ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso" - deve ser compreendida em consonância com os critérios temporais estabelecidos na AP 937, de modo a preservar a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.[...]

“A interpretação adotada pela sentença embargada guarda perfeita sintonia com a jurisprudência do STF, que, no julgamento da AP 937-QO, fixou o marco processual da estabilização da competência no momento em que o processo ultrapassa a instrução e ingressa na fase de alegações finais, verbis:

“(...) (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii)
Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada
em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999) (...)”

E assim é, com efeito.

A defesa parte de premissa fática equivocada, ao afirmar que, no momento em que foi intimada a apresentar alegações finais, já se encontrava plenamente vigente a nova interpretação consolidada no HC 232.627/DF e, portanto, deveria ter sido imediatamente reconhecida a incompetência deste Juízo.

Contudo, da simples leitura dos autos, extrai-se que o feito já se encontrava em fase de alegações finais desde
16 de maio de 2024
, quando, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, foi encerrada a instrução processual. [...]

Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a AP 937 (QO), definiu que o marco temporal para o reconhecimento da prorrogação da competência do juízo de origem é o encerramento da instrução e o consequente ingresso na fase de alegações finais — e não o momento da apresentação dos memoriais finais pela defesa do acusado.

A estabilização da competência, portanto,
opera-se com a superação da fase instrutória
, bastando que o feito se encontre, de forma inequívoca, na etapa dos memoriais, como de fato estava. [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 307476459)

Com efeito, não se verifica incompetência do Juízo singular ou violação ao novo entendimento firmando no julgamento do HC nº 232.627/DF pelo c. STF, o qual, igualmente, tem o escopo de evitar “
a instabilidade do sistema”
e inibir “
deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, de prescrição”.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR- ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [GILMAR DINIZETI FABRIS] alega fazer jus à oferta de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP (CPP, art. 28-A).

Todavia,
verifica-se que o apelante responde a outras ações penais por crimes contra a Administração Pública e lavagem de dinheiro [PJe nº 1004113-36.2021.8.11.0042; nº 0035615-78.2019.8.11.0042 e nº 0014744-32.2016.8.11.0042 -https://pje-intranet.tjmt.jus.br/pje/ - ID 337819389], a caracterizar reiteração delitiva e, por conseguinte, elidir o requisito subjetivo previsto no §2º, do art. 28-A, do CPP.

Como bem consignado pelo órgão do Ministério Público, nas contrarrazões, “
o recorrente não faria jus ao benefício, por apresentar reiteração delitiva, nos termos do inciso II do § 2º do art. 28-A do CPP [...] Tal circunstância configura, de forma inequívoca, reiteração delitiva, apta a justificar o não oferecimento do acordo, conforme previsão legal”

(Fabio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 326108368).

Em situação semelhante, o c. STJ assim decidiu:

“A contumácia delitiva descrita no art. 28-A, § 2º, II, do CPP deve ser entendida em seu sentido amplo, de modo a abranger, inclusive, circunstâncias que não configurem reincidência ou maus antecedentes, mas sejam aptas a revelar que a parte interessada está voltada para o crime.

Caso concreto em que as instâncias de origem assinalaram a negativa em razão da existência de indicativos de habitualidade delitiva e integração de associação criminosa voltada a delitos patrimoniais, inclusive com indiciamento. Fundamentação que legitima a recusa de oferta do ANPP
.
[...]
.” (PET no RHC n. 224.744/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 27.11.2025)

Nesse quadro, não se justifica, preliminarmente, a remessa dos autos ao órgão Ministério Público para oportunizar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP – antes do reexame dos apenamentos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]GILMAR DONIZETE FABRIS, na qualidade de Deputado Estadual, desviou dinheiro público, do qual tinha a posse em razão do cargo que ocupa, em proveito de FERNANDO FERRARI AGUIAR, entregando-lhe cartão funcional de abastecimento expedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual foi usado no dia 01/03/2017, por volta das 15h20min, em posto de combustível localizado no Município de Rondonópolis/MT, para abastecer veículo particular, incidindo, ambos, no tipo penal descrito no artigo 312 do Código Penal.

Verificou-se, ainda, que FERNANDO FERRARI AGUIAR, ao preencher os recibos de pagamento do diesel comprado com o cartão de abastecimento da AL/MT, inseriu em documento particular declaração falsa com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, razão pela qual incidiu no crime previsto no artigo 299 do Código Penal.

Segundo consta dos autos, no dia 01/03/2017, por volta das 15h20min, enquanto abastecia viatura oficial da Polícia Federal no posto de combustível denominado "Posto Podium", localizado no Município de Rondonópolis/MT, o Agente da Policia Federal, Antonio Augusto Almeida Rosa, lotado na DPF/ROO/MT, presenciou FERNANDO FERRARI AGUIAR utilizando dois cartões de abastecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (fls. 174), os quais pertencem ao gabinete do Deputado Estadual GILMAR DONIZETE FABRIS, para o pagamento de diesel utilizado para abastecer o veículo Jeep Grand Cherokee, cor preta, Placa QBF-3012, de Rondonópolis/MT, de propriedade de Priscila Carneiro Fabris Aguiar, bem como uma camionete GM D-20 e alguns galões de combustível que estavam na carroceria desta.[...]

Em face do exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, oferece denúncia em face de GILMAR DONIZETE FABRIS por incurso nas penas do artigo 312 do Código Penal [...].”
(Anonio Sergio Cordeiro Piedade, Marcos Bulhões dos Santos, Samuel Frungilo, Rodrigo de Araújo Braga Arruda e César Danilo Ribeiro de Novais, promotores de Justiça - ID 307475870- fls. 3/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No caso em análise, verifica-se que o acusado Gilmar Fabris exercia função pública à época dos fatos, na qualidade de Deputado Estadual, sendo, portanto, detentor de prerrogativas funcionais, dentre elas, a utilização de cartão corporativo destinado ao abastecimento de veículo empregado em serviço, conforme, inclusive, admitido pelo próprio acusado em sede de interrogatório judicial.

Todavia, a instrução probatória conduz à constatação de que tais cartões vinham sendo utilizados por terceiros não autorizados, com destaque para o indivíduo Fernando, que, segundo informações constantes dos autos, é genro do acusado e não possuía qualquer vínculo funcional com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Ressalte-se, ainda, que a utilização dos cartões não se restringia ao abastecimento de galões de combustível, mas também contemplava o abastecimento de veículos particulares, sendo um deles de propriedade da filha do réu ora em julgamento. Conforme demonstram os relatórios acostados aos autos, após o referido abastecimento, o veículo seguiu em direção ao Condomínio Village do Cerrado, local de residência da mencionada filha de Gilmar Fabris, o que corrobora a destinação particular dos recursos públicos empregados.

Ademais, consoante a documentação constante dos autos, restou evidenciado que, na oportunidade, foram gerados seis cupons fiscais de abastecimento vinculados aos veículos de placas OOJ-1874 e QBT-6530, os quais não foram visualizados pelos Agentes da Polícia Federal no interior do posto de combustíveis sendo efetivamente abastecidos. Verificou-se, ainda, a existência de indicação de condutores distintos nos referidos documentos fiscais.

Outrossim, conforme o Relatório de Informações n.º 129/2017/G.A/GAECO-MT (Id. 58224585 – págs. 192/207), baseado nos dados de abastecimento fornecidos pela Assembleia Legislativa, o veículo Fiat Strada Working, placas OOJ-1874, entre os dias 16/11/2016 e 27/09/2017, teria sido abastecido em 162 ocasiões, totalizando o consumo de 7.134,572 (sete mil, cento e trinta e quatro litros e quinhentos e setenta e dois mililitros) de combustível, quantidade suficiente para percorrer aproximadamente 119.860,810 km. Todavia, conforme os registros, o referido veículo teria percorrido apenas 46.118 km.

Por sua vez, em relação ao veículo VW Amarok, placas QBT-6530, cujo combustível indicado é o óleo diesel, apurou-se que, no mesmo período, houve 83 abastecimentos, sendo 40 com diesel e 43 com gasolina, revelando aparente incompatibilidade com as especificações técnicas do automóvel.

Portanto, todas essas circunstâncias corroboram para a narrativa da exordial acusatória, reforçando a tese de utilização indevida do benefício.

Consigna-se, por fim, que a tese defensiva segundo a qual os abastecimentos teriam sido realizados com o propósito de viabilizar a prestação de serviços públicos implica a assunção do ônus probatório por parte da própria defesa, na medida em que, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe à parte que alega determinado fato a demonstração de sua veracidade.

No caso em apreço, todavia, não houve qualquer comprovação idônea, documental ou testemunhal, que atestasse a efetiva destinação pública dos combustíveis abastecidos, tampouco a realização de serviços em favor da administração pública, restando, portanto, desamparada a alegação sustentada pela defesa.

Portanto, diante desse contexto e do robusto conjunto probatório acostado aos autos, não há que se falar em absolvição. Nesse sentido:[...]

3. Dispositivo

Diante o exposto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada pela denúncia para CONDENAR o réu GILMAR DONIZETE FABRIS, qualificado nos autos, como incurso na prática do crime descrito no 312, caput, do Código Penal.

4. Dosimetria [...].

1ª Fase - Circunstâncias judiciais[...]

A culpabilidade merece ser valorada negativamente, eis que o acusado praticou o delito no exercício da legislatura (Deputado Estadual), a quem o eleitor depositou confiança, esperando, assim, a lisura de sua atuação, a quem se exigia conduta minimamente moral, ética e proba. Contudo, valeu-se dessa atribuição para promover desvios em benefício próprio, de forma que demonstra especial reprovabilidade da conduta; o réu não registra antecedentes; e nada existe de palpável nos autos sobre sua conduta social, além do que não existem elementos para aferir sua personalidade; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obter lucro fácil, o que caracteriza a própria tipicidade da figura delitiva do crime; as circunstâncias são normais a espécie; consequências a meu ver não transcendem da normalidade, eis que não evidenciada a magnitude do dano ao erário no caso posto em apreciação; comportamento da vítima em nada contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a culpabilidade, portanto, utilizando-me do quantum de 1/8 do intervalo das penas, [...]) e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 10 (dez) anos (120 meses), que divididos por 8, resulta em 15 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

2ª Fase - Circunstâncias legais

Inexistem agravantes ou atenuantes, de forma que a pena intermediária continua fixada em 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

3ª Fase - Causas de diminuição e de aumento de pena

De outro giro, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Desse modo, torno a pena em definitivo 3 (três) anos e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, para cada dia-multa. [...].

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto.

Benefícios Legais [Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Penal]: O acusado não faz jus aos benefícios processuais da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, porque ausentes as regras insertas no artigo 44 e artigo 77, ambos do Código Penal, em razão do reconhecimento de circunstância judicial da culpabilidade desfavorável.

Valor Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV): Após detida análise dos autos e, em atenção as provas colhidas, verifico que no id. 58224585m- págs. 26/28 consta o prejuízo ao erário, razão qual entendo que se encontra satisfatório e especificamente instruído para aferir com precisão o valor indenizatório devido a título de danos causados pela infração.

Assim, condeno o réu ao pagamento de R$ 1.143,91, para reparação dos danos materiais causados pela infração [...].”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 307476452)

Pois bem.

A materialidade está comprovada por notas e relatórios de abastecimentos (ID 307475871- fls. 25/28), cópias dos cartões de abastecimento expedidos pela Assembleia Legislativa do Estado

(ID 307475871 -fls. 183), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase investigativa, foram colhidos os depoimentos de Rafael Soares Campelo

e Gabriel Antônio Cervantes de Souza, servidores públicos federais (ID 3074775871- fls.84/86 e fls. 88/91), Edivaldo Braz da Silva (ID 3074775871- fls.93/96 e fls. 105/106) e Maria das Graças Pessoa Garcia, funcionária do posto de combustível
(ID 3074775871- fls.98/100),
Antônio Augusto Almeida Rosa, servidor público federal (ID 3074775871- fls.111/112), Juliano Cezar Volpato, sócio-proprietário da empresa SAGA Comércio, Serviço, Tecnologia e Informática Ltda (ID 3074775871- fls.119/120), Carlos Alberto da Silva Coutinho, funcionário da empresa SAGA (ID 3074775871- fls.124/125), Uelington Leandro Ferreira, Lucio Rogério Paes da Silva e Amália Rondon Bezerra de Paulo, servidores da Assembleia Legislativa

(ID 3074775871- fls.150/152, fls. 154/156 e fls. 158/160), Marcelo Quatti Moura (ID 3074775871- fls.184/186).

Na fase judicial, colheram-se os depoimentos de Maria das Graças Pessoa Garcia, funcionária do posto de combustível [Autoposto Canela Ltda - Autoposto Podium -, localizado na Av. Presidente Médici, em Rondonópolis], Antônio Augusto Almeida Rosa, Rafael Soares Campelo e Gabriel Antônio Cervantes de Souza, agentes da Polícia Federal, e o interrogatório do apelante
GILMAR DONIZETE FABRIS

(Relatório de Mídias - ID

307476399).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-

Antonio Augusto Almeida Rosa [agente da Polícia Federal],

nas fases investigativa e judicial, relatou que “
estava aguardando para efetuar o pagamento do abastecimento de uma viatura da Polícia Federal, quando presenciou uma situação que lhe chamou a atenção. [...] um indivíduo realizava o pagamento de diversos abastecimentos utilizando um cartão vinculado a um órgão público. Ressaltou ter achado estranho tal comportamento, pois está habituado a realizar esse tipo de pagamento e reconheceu a prática como atípica. [...] o referido indivíduo passou o cartão diversas vezes e se dirigiu a um veículo que estava próximo de outro automóvel, uma caminhonete, onde havia vários galões de combustível. Ao observar essa movimentação, passou a suspeitar de possível irregularidade. [...] conversou com uma funcionária do posto, indagando-a sobre a situação, tendo ela respondido que se tratava de abastecimento vinculado à Assembleia Legislativa. Em razão disso, decidiu acompanhar o indivíduo, anotou a placa do veículo e seguiu até o local para onde ele se dirigiu, o qual identificou como sendo o Condomínio Village do Cerrado. Na sequência, retornou à delegacia e relatou os fatos aos colegas Gabriel e Rafael Campelo. [...], passaram a conversar com a Delegada responsável, a qual determinou a realização de um levantamento para apurar se haveria interesse federal na situação. Apurou-se, então, que os fatos envolviam a Assembleia Legislativa, razão pela qual os elementos colhidos foram encaminhados aos órgãos competentes. [...] o levantamento das informações junto ao posto foi realizado pelos policiais Gabriel e Rafael, os quais levaram os comprovantes à Delegacia”

(ID 3074775871- fls.111/112 e
Relatório de Mídias - ID

307476399);

-
Gabriel Antônio Cervantes de Souza [agente da Polícia Federal], ao ser ouvido em Juízo, confirmou sua narrativa prestada na fase investigativa, destacando que: “
à época dos fatos, exercia a função de policial federal em Rondonópolis e recorda-se de que se dirigiram a um posto de combustível conveniado, com o intuito de abastecer uma viatura. [...] foi de carona com um colega, pois pretendia buscar outra viatura que se encontrava em uma oficina próxima. [...], ao retornar para a delegacia, foi informado pelo Agente da Polícia Federal Augusto de que este havia presenciado uma situação inusitada no caixa do referido posto. Segundo lhe foi relatado, o agente teria observado um indivíduo utilizando uma máquina de cartão de crédito para realizar diversos pagamentos, momento em que passava o cartão, digitava a senha e assinava os respectivos canhotos. Acrescentou que o colega mencionou ter identificado que se tratava, aparentemente, de um cartão vinculado à Assembleia Legislativa, o que lhe chamou a atenção. Em razão disso, o agente decidiu seguir o referido indivíduo até o Condomínio Village do Cerrado. [...], já na delegacia, efetuaram a consulta da placa do veículo utilizado pelo indivíduo, constatando que este estava registrado em nome de uma mulher cujo nome não se recorda, mas que seria filha do então Deputado Estadual Gilmar Fabris. Diante dessas informações, decidiram retornar ao posto de combustível para obter mais esclarecimentos. [...] conhecia pessoalmente o gerente do estabelecimento, pois abastecia no local diariamente. Indagado, o gerente explicou como se davam os abastecimentos vinculados à Assembleia Legislativa. [...], no início ou no final de cada mês, o referido indivíduo — ou outros, em seu lugar — compareciam ao posto portando os cartões vinculados ao órgão e efetuavam os abastecimentos dos veículos, realizando os pagamentos com os respectivos cartões. [...] solicitaram as imagens do circuito de monitoramento e conseguiram visualizar tanto o indivíduo que efetuava os pagamentos quanto os veículos que estavam, de fato, no pátio do posto no momento dos abastecimentos. A partir disso, procederam à confrontação dessas imagens com os dados dos veículos vinculados à Assembleia Legislativa que, em tese, deveriam estar sendo abastecidos. Constataram divergência entre os nomes dos servidores responsáveis e as quilometragens que constavam nos tickets de abastecimento, de forma a indicar uma possível simulação de abastecimentos reais. [...] elaboraram um relatório com todos esses dados e encaminharam à delegada responsável à época, a qual, por sua vez, enviou os documentos aos órgãos competentes para as providências cabíveis”

(ID 3074775871- fls.88/91
e
Relatório de Mídias - ID

307476399);

-
Rafael Soares Campelo [agente da Polícia Federal], em ambas as fases da persecução penal, asseverou que “
se encontrava na Delegacia da Polícia Federal quando o agente de polícia Antônio Augusto chegou relatando ter presenciado uma situação bastante suspeita durante o abastecimento de uma viatura descaracterizada. Segundo relatado, à frente de seu veículo havia uma caminhonete D20 com alguns galões sobre a carroceria sendo abastecidos, bem como uma Grand Cherokee. Narrado ainda que, no momento do pagamento, estando logo atrás do indivíduo na fila, percebeu que foram efetuados sucessivos pagamentos com um único cartão de abastecimento vinculado a um órgão público. Tal conduta lhe causou estranheza, considerando que, ordinariamente, cada viatura possui um cartão próprio, sendo utilizado uma única vez por abastecimento. [...], diante da situação, buscaram apurar a origem do cartão e identificar qual órgão público poderia estar sendo lesado. Participou dessa segunda fase da apuração, ocasião em que se dirigiram ao posto de combustíveis a fim de requisitar os canhotos referentes aos abastecimentos. Ao analisarem os documentos obtidos, constataram que se tratava de diversos abastecimentos atribuídos a um mesmo veículo, uma Fiat Strada, a qual, conforme verificado, não compareceu ao posto no referido dia. O veículo constava em nome de um servidor da Assembleia Legislativa, que tampouco estava presente no local. Prosseguindo nas diligências, confirmaram que foram utilizados dois cartões de abastecimento, ambos vinculados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e registrados em nome do Deputado Estadual Gilmar Fabris. [...], identificaram que quem efetivamente utilizou os cartões no momento da transação foi o senhor Fernando, que se encontrava na Grand Cherokee. Acrescentou que o agente Antônio Augusto mencionou ter seguido o veículo de forma velada no dia dos fatos, constatando que ele adentrou o Condomínio Village do Cerrado. [...] os registros de quilometragem referentes aos abastecimentos lançados no sistema: no caso da Fiat Strada, foram realizados cinco abastecimentos consecutivos, com intervalo de poucos minutos, cada qual registrando aproximadamente 58 litros e com incrementos fictícios de 300 quilômetros entre cada um — situação que reputou como praticamente impossível de ocorrer em condições normais. [...], em razão dessas irregularidades, foi elaborado relatório circunstanciado, o qual foi encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis. [...] e a caminhonete Amarok se encontrava em situação idêntica à da Fiat Strada, não tendo comparecido ao posto no momento dos abastecimentos, embora constasse como veículo abastecido nos registros. [...]

os abastecimentos efetivamente realizados foram na D20, onde estavam os galões de combustível, e na Grand Cherokee”

(ID 3074775871- fls.84/86 e Relatório de Mídias - ID 307476399);

-
GILMAR DONIZETE FABRIS [apelante], em seu interrogatório Judicial, afirmou que
“recebia cotas de combustível destinadas ao seu suporte funcional; [...]por ser oriundo do município de Rondonópolis, encaminhava uma parte dessa cota para a região Sul do Estado, a fim de viabilizar o abastecimento dos veículos que lhe prestavam apoio naquela localidade; [...] em sua compreensão, não teria havido qualquer irregularidade no uso dos cartões de abastecimento por parte de Fernando, uma vez que, segundo alegou, a redistribuição dos combustíveis era permitida dentro do escopo de suas atividades parlamentares;[...]no episódio em que Fernando foi flagrado abastecendo galões de combustível, justificou que a conduta estaria amparada pela suposta necessidade de prestação de serviços em favor de comunidades indígenas situadas na Reserva Taiamã [...]”
(Relatório de Mídias - ID 307476399).

Dito isso, examinemos.

Os agentes da Polícia Federal [Antônio Augusto Almeida Rosa, Rafael Soares Campelo e Gabriel Antônio Cervantes de Souza]

confirmaram, coerentemente, tanto em na fase policial quanto em Juízo, as irregularidades nos abastecimentos de combustível em dois veículos particulares [
Jeep Grand Cherokee, cor preta, Placa QBF-3012, de Rondonópolis/MT, de propriedade de Priscila Carneiro Fabris Aguiar, filha do apelante GILMAR DONIZETE FABRIS, bem como uma camionete GM D-20, inclusive

alguns galões de combustível que estavam na carroceria desta
], cujo pagamento foi realizado

pelo codenunciado
Fernando Ferrari Aguiar [genro do apelante],

utilizando-se

de 2 (dois) cartões de abastecimento fornecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e pertencentes ao gabinete do Deputado Estadual

GILMAR DONIZETE FABRIS
,

no dia 1º.3.2017, por volta das 15h20min, em posto de combustível [Autoposto Canela Ltda - Autoposto Podium -, localizado na Av. Presidente Médici, em Rondonópolis/MT].

Essas narrativas [dos agentes da Polícia Federal
] estão corroboradas pelas declarações dos funcionários do posto de combustível [
Edivaldo Braz da Silva e Maria das Graças Pessoa Garcia],
os quais, também, descreveram o abastecimento dos veículos particulares retrocitados com cartão da Assembleia Legislativa do Estado, além da reiteração dessa prática em datas pretéritas
(ID 3074775871- fls.93/96; fls.98/100; e fls. 105/106).

Consta, ainda, do
Relatório de Informações n.º 129/2017/G.A/GAECO-MT (ID 307475871 – fls. 191/207), elaborado a partir dos dados de abastecimento fornecidos pela Assembleia Legislativa, que os dois veículos cadastrados nos cartões funcionais do apelante, quais sejam: o

Fiat Strada Working, placas OOJ-1874, “
entre os dias 16/11/2016 e 27/09/2017, teria sido abastecido em 162 ocasiões, totalizando o consumo de 7.134,572 (sete mil, cento e trinta e quatro litros e quinhentos e setenta e dois mililitros) de combustível, quantidade suficiente para percorrer aproximadamente 119.860,810 km. Todavia, conforme os registros, o referido veículo teria percorrido apenas 46.118 km”;
e o automóvel VW Amarok, placas QBT-6530,
“cujo combustível indicado é o óleo diesel, no mesmo período, recebeu 83 abastecimentos, sendo 40 deles com diesel e 43 com gasolina
”, a demonstrar
quantidades superiores de abastecimento à quilometragem rodada [primeiro veículo] e

incompatibilidade com as especificações técnicas do automóvel [segundo veículo] e, por conseguinte, caracterizam desvio/uso do cartão combustível para fins diversos [abastecimento de carros particulares].

A escusa do apelante no sentido de que os abastecimentos realizados pelo codenunciado
Fernando Ferrari Aguiar, seu genro, em veículos particulares e galões,
ocorreram para atuação em sua atividade parlamentar, não se mostra verossímil, visto que realizado em desconformidade com os dados dos cartões funcionais. Noutra ótica, “
não houve qualquer comprovação idônea, documental ou testemunhal, que atestasse a efetiva destinação pública dos combustíveis abastecidos, tampouco a realização de serviços em favor da administração pública, restando, portanto, desamparada a alegação sustentada pela Defesa”
, como bem pontuado na sentença (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 307476452)
.

Em suma, os depoimentos de 3 (três) agentes da Polícia Federal [
Antônio Augusto Almeida Rosa, Rafael Soares Campelo e Gabriel Antônio Cervantes de Souza
], somados aos depoimentos de 2 (dois) funcionários do posto de combustível em que efetuados os abastecimentos [Edivaldo Braz da Silva e Maria das Graças Pessoa Garcia] e ao
Relatório de Informações n.º 129/2017/G.A/GAECO-MT, elaborado a partir dos dados de abastecimento fornecidos pela Assembleia Legislativa,

são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Isso porque, o peculato-desvio configura-se quando o servidor público altera o destino normal da coisa pública,
“empregando-a em fins outros que não o próprio
. Não é necessário que o agente vise o lucro e pouco importa se a vantagem visada é conseguida ou não”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal Anotado. 6ª ed. Bahia: Juspodium, 2013, p. 634).

Se
“comprovada, pelo conjunto fático-probatório, a
autoria
e a materialidade da prática do crime pelo qual o apelante foi condenado [
peculato
], imperativa a manutenção da condenação imposta”
(TJMT, NU 0008062-95.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 5.5.2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
No
peculato
, o agente desvia dinheiro, valor ou qualquer bem móvel de que tem a posse em razão do cargo, em proveito próprio ou alheio. Entende-se como desvio o fato de dar à coisa destinação diversa daquela em função da qual o objeto lhe foi confiado, o que ficou provado nos autos.”
(NU 0004815-14.2012.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.5.2020)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante por
peculato (CP, art. 312,
caput
) deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi elevada em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal [2 anos] diante da valoração negativa da culpabilidade [
“prática delitiva no exercício da legislatura -Deputado Estadual -, a quem o eleitor depositou confiança, esperando, [...], a lisura de sua atuação, a quem se exigia conduta minimamente moral, ética e proba

”].

O c. STJ assentou diretriz jurisprudencial de que o desvio de valores por parlamentar autoriza a elevação da pena-base a título de culpabilidade (EDcl no REsp n. 1.989.394/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT-, Sexta Turma, 15.12.2023).

Outrossim, o peculato praticado por agente político (deputado estadual),
“no exercício da legislatura, a quem o eleitor depositou confiança, [...], demonstra especial reprovabilidade da conduta, a justificar o incremento da pena pela acentuada culpabilidade”
(STJ, HC nº 418.919/PB, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 14.3.2018).

Anote-se, também, que a negativação dessa vetorial [culpabilidade] não se confunde com a elementar do tipo de peculato, “
que pode ser praticado por qualquer sujeito que se enquadre no amplo conceito de funcionário público do art. 327 do Código Penal, não pressupondo, necessariamente, que o executor do delito seja um agente político investido no mais alto cargo de um Poder de Estado da Federação”
(STJ, AgRg no HC n. 480.933/AP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.6.2019).

Todavia, o aumento procedido para uma circunstância negativada – 1 (um) ano e 3 (três) meses – não se revela proporcional porque, na essência, a conduta envolveu o desvio de verba pública em razão do cargo eletivo, sem outra particularidade que justifique maior exasperação do apenamento.

A adoção da fração de 1/6 (um sexto), equivalente a 4 (quatro) meses, para cada vetorial negativa atende a finalidade de repressão/prevenção do crime, consoante orientação do c. STJ,
in verbis
:

“Esta Corte firmou entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro. (AgRg no HC 706.140/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 06/04/2022).”
(AgRg no HC n. 696.586/RJ – Relator:

Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 15.8.2022)

Logo, redimensiona-se a pena-base para

2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e o juiz da causa não reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Entretanto, o apelante
GILMAR DONIZETE FABRIS
admitiu, em seu interrogatório, o abastecimento dos carros particulares pelo seu genro
Fernando Ferrari Aguiar
, embora sob a assertiva de uso regular em sua atividade parlamentar
(
Relatório de Mídias - ID 307476399).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 19.10.2021).

Tratando-se de confissão qualificada, afigura-se cabível
“a adoção de fração de 1/7 (um sétimo) para [...] preservar a integridade do sistema trifásico de aplicação da pena”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.148.978/MG – Relator: Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP] - Sexta Turma -

j. 3.9.2025 – p. 8.9.2025).

Portanto, reconhece-se a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, ‘d’) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (TJMT, AP 0025536-16.2014.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 4.11.2021).

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do peculato 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Considerada a primariedade do apelante e a pena imposta [inferior a quatro anos], preserva-se o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Por sua vez, o juiz da causa entendeu que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não se mostra adequada por existir circunstância judicial negativa [culpabilidade] - (Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 307476452).

De toda sorte, verifica-se que o apelante preenche os requisitos previstos no art. 44 do CP, quais sejam: pena não superior a 4 (quatro) anos; crime cometido sem violência ou grave ameaça; acusado não reincidente e circunstâncias judiciais na maioria favoráveis (STJ, HC 430.902/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma – 24.8.2018).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A reprimenda igual a quatro anos, primariedade e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, recomendam o estabelecimento do regime aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.”
(AP 1009099-17.2021.8.11.0015 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho – 11.2.2025)

Nesse quadro, impõe-se a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Enfim, revela-se pertinente que seja assegurado o oferecimento de ANPP
“quando alterado o quadro fático jurídico”
, com a consequente suspensão da
“eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura”
do benefício (TJMG, AP nº 0008407-32.2023.8.13.0040 -Des. Franklin Higino Caldeira Filho – p. 29.8.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas por peculato a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituídas por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante da readequação da pena ao mínimo legal e do interesse manifestado pela Defesa pela celebração de acordo/reparação do dano durante o julgamento,
SUSPENDE-SE,
na ausência de interposições de recursos, o trânsito em julgado deste v. acórdão e, por conseguinte,
DETERMINA-SE
ao Juízo singular que oportunize ao órgão do Ministério Público de primeiro grau a análise da pertinência de ANPP, cuja eventual recusa deve ser motivadamente justificada, ressalvado o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026